Tribunal: TJMT
Processo: 1014216-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014216-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), NELSO MARCON - CPF: 148.185.239-68 (AGRAVANTE), CARLOS MARCON - CPF: 195.971.189-04 (AGRAVANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPUROS INFLACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOBRE INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – TEMA 968/STJ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é incabível repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato (Tema 968/STJ).

Se não bastasse isso, é cediço que se o título judicial nada mencionar acerca da incidência de juros moratórios, descabe o cômputo de tal rubrica na fase de liquidação da sentença.

Na hipótese, o Juiz singular homologou o laudo pericial sem incidência dos juros remuneratórios sobre os quais a sentença liquidanda não fez expressa menção, razão pela qual não há motivos para reformar a decisão vergastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014216-34.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON MARCON e CARLOS MARCON
em virtude da decisão

proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n.o 0001519-67.2010.8.11.0037 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, homologou os cálculos periciais e determinou que o banco Agravado efetue o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que a decisão está equivocada ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios.

Defendem que, na sentença liquidanda, o Juiz condenou o banco Agravado à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros das cédulas, inclusive os juros remuneratórios.

Alegam que a decisão deve ser anulada por falta de fundamentação quanto à motivação jurídica que conduziu à exclusão dos juros remuneratórios.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerem o provimento do recurso para restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do banco Agravado na repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 97246980).

Contrarrazões apresentadas no ID. 998926462.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento de
liquidação da sentença
originária da ação Revisional de Cédulas Rurais c/c Repetição de Indébito n.o 0001519-67.2010.8.11.0037 ajuizada pelos Agravantes em desfavor do Banco Agravado.

A sentença liquidanda condenou o Agravado a restituir os encargos pagos a maior nos seguintes termos:

(...)Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar o Banco do Brasil S/A a restituir o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e três vírgula vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três vírgula zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor da cédula rural 88/003684, em 30/04/1990. A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do Código de Procedimento Civil. Determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%. O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.
Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados na cédula, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
(...). (destaquei)

Iniciada a liquidação, as partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo pericial acostado no ID. 55405283, ocasião em que os Agravantes concordaram com o laudo, notadamente quanto ao item "c", que aplicou os juros remuneratórios de 0,575% a.m. (ID. 56648833).

O Agravado, por sua vez, concordou com o item “d” do laudo pericial, ou seja, sem a incidência dos juros remuneratórios (ID. 57407174).

Em seguida às manifestações das partes, o Juiz singular entendeu que o cálculo apresentado no ID. 55405283,
item “d”
(sem incidência dos juros remuneratórios), observou os ditames da sentença, e o homologou.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente recurso ao argumento de que a sentença condenou o Agravado a restituir os valores acrescidos dos consectários legais, inclusive dos juros remuneratórios, de modo que a decisão agravada não merece prosperar.

De proêmio, cumpre esclarecer que este Agravo se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão hostilizada.

Conforme relatado, o ponto nodal da discussão se limita ao cômputo, ou não, dos juros remuneratórios no cálculo da sentença liquidanda.

Na hipótese, a sentença proferida na instância singela condenou o Agravado a restituir os valores pagos a maior “com os mesmos encargos financeiros fixados na cédula”.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.552.434/GO, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é
inviável a pretensão de restituição de valores com os mesmos encargos do contrato
, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no Sistema Financeiro Nacional e regramentos específicos para sua operação (Tema 968/STJ). A título ilustrativo,
REsp 1.552.434/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 12/03/2019, DJe 15/03/2019
.

Vale acrescentar que, na sessão de julgamento, foi definida a tese de que é aplicável a todo contrato de mútuo feneratício celebrado com instituição financeira.

Diante disso, conclui-se que não é cabível no cálculo da repetição de valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, os juros remuneratórios previstos no contrato.

À proposito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial representativo da controvérsia (Resp. n.o 1552434-GO, Tema 968), descabe a repetição de indébito com os mesmos encargos do contrato. Deve ser dado provimento aos Embargos de Declaração para, reconhecendo a omissão e a suprindo, conferir efeito infringente a estes, com o fim de modificar o Acórdão recorrido para afastar a incidência de juros remuneratórios e capitalização sobre eventual indébito, devendo incidir apenas a correção monetária, desde à época do efetivo desembolso, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (TJ-GO – APL: 03936316620068090137, Relator: Sebastião Juiz Fleury, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data de Publicação: 08/07/2020).

Se não bastasse isso, nota-se que a sentença liquidanda (ID. 97221484), bem como o acórdão que a confirmou, não se pronunciaram sobre a incidência dos juros remuneratórios.

Nessa toada, razão não assiste ao Agravante, eis que, como bem consignou o Juiz singular
,
não há menção expressa quanto à incidência dos juros remuneratórios na sentença liquidanda, de modo que não é caso de impor o cômputo desta rubrica.

Com efeito, em que pese aos argumentos vertidos pelos Agravantes, não consiste em violação à coisa julgada o pronunciamento judicial de estrita observância aos ditames delineados na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos.

Nesse sentido, colaciono o posicionamento de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – DETERMINAÇAÕ DE OBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É improcedente o pedido para que na repetição de indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido. Não consiste em violação à coisa julgada a determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor. (TJ-MT – AI: 10034459420218110000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRECLUSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA. A discussão acerca da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo exequendo é afeta à coisa julgada formada na ação de conhecimento, razão pela qual possui natureza de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo – Em sede de repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. Na execução das sentenças coletivas, referentes ao Plano Verão, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, tendo como base de cálculo o saldo da conta, existente à época. Não tendo o agravante se insurgido no momento oportuno contra a composição de base de cálculo, resta flagrante a ocorrência da preclusão. (TJ-MG – AI: 10134130062547003, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 04/05/2020, Data de Publicação: 17/06/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EXPRUGOS INFLACIONÁRIOS – IDEC – BAMERINDUS – HSBC – JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausente o comando para o pagamento de juros remuneratórios na sentença proferida na Ação Civil Pública, descabe a inclusão da rubrica na fase de execução individual. (TJ-RS – AI: 70083582247, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Civil, Data de Publicação: 12/05/2020).

Nessa perspectiva, da leitura da decisão objurgada, observa-se que o Juiz singular homologou o laudo pericial sem a incidência dos juros remuneratórios (“item d”).
Logo, não há razões para reformar a decisão agravada, pois foi proferida em consonância com a sentença liquidanda, a qual não previu expressamente a incidência desta rubrica.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021